Tribunal: TJSP
Processo: 4001510-79.2013.8.26.0533
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4001510-79.2013.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado SONIA APARECIDA DE MORAES CEZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4001510-79.2013.8.26.0533
Voto no 37.422
Apelação / Remessa Necessária no 4001510-79.2013.8.26.0533 - Voto no 37.422
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste - 1a Vara Cível
(Proc. 4001510-79.2013.8.26.0533)
Apelante: INSS
Apelada: Sônia Aparecida de Moraes Cezar
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE
APLICAR
-
IPCA-E
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.

Acórdão mantido.
Na ação acidentária promovida por Sônia Aparecida de Moraes
Cezar contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de
auxílio-doença acidentário, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que
ratificou a concessão do benefício, com início a partir de 11.06.2013,
deixando assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar mediante
correção pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR)
prevista pela Lei 11.960/09, mas adequando-se à modulação que advier do
Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357 - Tema 810, e com
acréscimo de juros de mora na forma especificada (páginas 187/206, com
embargos de declaração rejeitados nas páginas 220/225).

Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o critério
de correção definido com o propósito de fazer prevalecer o emprego da Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 230/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4001510-79.2013.8.26.0533
Voto no 37.422
Apelação / Remessa Necessária no 4001510-79.2013.8.26.0533 - Voto no 37.422
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada em sede do Tema 905, notadamente em torno da correção,
devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas disposições dos
artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil (páginas 240/241).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
A controvérsia se cinge exclusivamente à definição do indexador
a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção
da Taxa Referencial (TR), conforme Lei 11.960/09, no lugar do IGP-DI
definido pelo Acórdão.
A meu juízo descabe na espécie a retratação do Acórdão.
Primeiro porque não se cogita de aplicação da Taxa Referencial
(TR), como inadvertidamente insiste o INSS, porque sabidamente desde há
muito declarada inconstitucional.
Depois, em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI,
ora questionado pelo INSS nas razões do recurso interposto, vê-se que no
Acórdão ficou expressamente assentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4001510-79.2013.8.26.0533
Voto no 37.422
Apelação / Remessa Necessária no 4001510-79.2013.8.26.0533 - Voto no 37.422
“A propósito, observar-se-á, se for o caso, a modulação dos
efeitos do julgamento nos autos da ADI 4357 pelo STF, cujo v. Acórdão já
foi publicado e está pendente de modulação.” (ver página 204).
Tem-se que à esta altura o Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-doença
acidentário concedido, cujo termo inicial foi fixado em 11.06.2013, a
correção dos valores em atraso, nos moldes da deliberação aqui
externada pela Turma Julgadora, em consonância com a orientação a
respeito advinda do Supremo Tribunal Federal, deverá se dar pelo IPCA-
E.
Nada, pois, a se modificar em sede de retratação.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão lançado,
ratificado em sede dos embargos de declaração (páginas 187/206 e
220/225). Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da Seção
de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator